Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600719-40.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. OMISSÃO. JULGAMENTO. NÃO
PRESTAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se da omissão na entrega da
prestação de contas finais de campanha,
referente ao 2º turno das eleições 2024, do
AVANTE ÓRGÃO PROVISÓRIO PARANÁ
PR ESTADUAL.
2. O órgão partidário, devidamente intimado
em duas oportunidades, não apresentou as
contas no prazo legal, somente juntando
suas contas mais de dois meses após a
intimação,
quando
os
autos
já
se
encontravam pautados para julgamento.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pelo julgamento das contas
como não prestadas.

Num. 44549076 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/06/2025 09:52:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109523621200000043489969
Número do documento: 25061109523621200000043489969
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/06/2025 12:45:26
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
determinar se a omissão na apresentação
das contas de campanha por partido político
que participou do 2º turno das eleições,
mesmo após dupla intimação, enseja o
julgamento das contas como não prestadas,
com as consequentes sanções, e se a sua
apresentação extemporânea, mas antes do
julgamento, pode ser admitida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prestação de contas eleitorais é
essencial para a transparência e combate
ao abuso de poder econômico.
6. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige a
apresentação de contas referentes ao 2º
turno dos partidos que participaram do
pleito nessa etapa.
7. A participação do Avante na coligação
"Curitiba Amor e Inovação", com candidato
a prefeito no 2º turno, impõe a obrigação de
prestar
contas,
independentemente
de
movimentação financeira.
8. A ausência de manifestação do partido,
mesmo após as intimações, justifica o
julgamento das contas como não prestadas,
com as sanções previstas na legislação.
9. O processo de prestação de contas tem
natureza judicial, o que implica a incidência
do instituto da preclusão. Por isso, a
apresentação das contas após os prazos
legais não pode ser admitida, ainda que o
protocolo se dê antes do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Julgar NÃO PRESTADAS as contas do
diretório estadual do partido Avante no
Paraná, relativas às eleições 2024, impondo
à agremiação a sanção de perda do direito
ao recebimento das quotas do Fundo
Partidário e dos repasses do Fundo
Especial
de
Financiamento
de

Num. 44549076 - Pá

Inteiro teor:
11/06/2025
Número: 0600719-40.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/09/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600719-40.2024.6.16.0000, ajuizada pelo
partido AVANTE, referente às eleições de 2024, para fins de autuação pelo SPCE no Processo
Judicial Eletrônico (PJe), nos termos do art. 48, caput e art. 49, §4º c/c art. 101, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALEX CANZIANI SILVEIRA (RESPONSÁVEL)
EVANDRO MANOEL RODRIGUES (ADVOGADO)
GABRIEL CANDIDO (RESPONSÁVEL)
EVANDRO MANOEL RODRIGUES (ADVOGADO)
Avante Órgão Provisório Paraná Pr Estadual
(REQUERENTE)
EVANDRO MANOEL RODRIGUES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44549076
11/06/2025
09:52
Acórdão
Acórdão

Num. 44549076 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/06/2025 09:52:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109523621200000043489969
Número do documento: 25061109523621200000043489969
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/06/2025 12:45:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.386

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600719-40.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: Avante Órgão Provisório Paraná Pr Estadual
ADVOGADO: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - OAB/PR83344
RESPONSÁVEL: GABRIEL CANDIDO
ADVOGADO: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - OAB/PR83344
RESPONSÁVEL: ALEX CANZIANI SILVEIRA
ADVOGADO: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - OAB/PR83344
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. OMISSÃO. JULGAMENTO. NÃO
PRESTAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se da omissão na entrega da
prestação de contas finais de campanha,
referente ao 2º turno das eleições 2024, do
AVANTE ÓRGÃO PROVISÓRIO PARANÁ
PR ESTADUAL.
2. O órgão partidário, devidamente intimado
em duas oportunidades, não apresentou as
contas no prazo legal, somente juntando
suas contas mais de dois meses após a
intimação,
quando
os
autos
já
se
encontravam pautados para julgamento.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pelo julgamento das contas
como não prestadas.

Num. 44549076 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/06/2025 09:52:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109523621200000043489969
Número do documento: 25061109523621200000043489969
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/06/2025 12:45:26
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
determinar se a omissão na apresentação
das contas de campanha por partido político
que participou do 2º turno das eleições,
mesmo após dupla intimação, enseja o
julgamento das contas como não prestadas,
com as consequentes sanções, e se a sua
apresentação extemporânea, mas antes do
julgamento, pode ser admitida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prestação de contas eleitorais é
essencial para a transparência e combate
ao abuso de poder econômico.
6. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige a
apresentação de contas referentes ao 2º
turno dos partidos que participaram do
pleito nessa etapa.
7. A participação do Avante na coligação
"Curitiba Amor e Inovação", com candidato
a prefeito no 2º turno, impõe a obrigação de
prestar
contas,
independentemente
de
movimentação financeira.
8. A ausência de manifestação do partido,
mesmo após as intimações, justifica o
julgamento das contas como não prestadas,
com as sanções previstas na legislação.
9. O processo de prestação de contas tem
natureza judicial, o que implica a incidência
do instituto da preclusão. Por isso, a
apresentação das contas após os prazos
legais não pode ser admitida, ainda que o
protocolo se dê antes do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Julgar NÃO PRESTADAS as contas do
diretório estadual do partido Avante no
Paraná, relativas às eleições 2024, impondo
à agremiação a sanção de perda do direito
ao recebimento das quotas do Fundo
Partidário e dos repasses do Fundo
Especial
de
Financiamento
de

Num. 44549076 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/06/2025 09:52:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109523621200000043489969
Número do documento: 25061109523621200000043489969
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/06/2025 12:45:26
Campanha enquanto durar a inadimplência.
Tese de julgamento:
1. A omissão na apresentação das contas
de campanha por partido político que
participou do 2º turno das eleições, mesmo
após dupla intimação, enseja o julgamento
das contas como não prestadas.
2. A consequência da não prestação das
contas é a perda do direito ao recebimento
das quotas do Fundo Partidário e dos
repasses
do
Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha enquanto
durar a inadimplência.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 14,
§ 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº
9.504/97, art. 16-C e 29, III e IV; Lei nº
13.487/2017;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 49, § 1º, II, 49, § 5º, IV,
74, IV, a, e 80, II, a.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
PCE nº 0600110-98.2022.6.16.0203, Rel.
Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE em
03/05/2023; TRE/PR, PCE nº 0600034-
38.2021.6.16.0000,
Rel.
Des.
Carlos
Maurício Ferreira, DJE em 04/03/2022; STF
ADI nº 6032, j. em 05.12.2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 10/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se da omissão na entrega da prestação de contas finais de campanha, referente ao 2º turno
das eleições 2024, do AVANTE ÓRGÃO PROVISÓRIO PARANÁ PR ESTADUAL.
Sendo regular a representação processual (id. 44155199), foi determinada a intimação dos

Num. 44549076 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/06/2025 09:52:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109523621200000043489969
Número do documento: 25061109523621200000043489969
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/06/2025 12:45:26
prestadores para apresentarem suas contas relativas ao 2º turno das eleições 2024, sob pena de
julgamento como não prestadas (id. 44349576).
Regularmente intimados (id. 44381554), os prestadores não se manifestaram no prazo legal,
persistindo a omissão (id. 44394251).
Na sequência, foi determinada a juntada aos autos dos extratos eletrônicos encaminhados à
Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário,
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, de fonte vedada e/ou de origem não
identificada e com os demais dados disponíveis, nos termos do art. 49, § 5º, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, com posterior remessa à Procuradoria Regional Eleitoral para
parecer (id. 44395849).
Cumprida a determinação quanto à instrução do feito (id. 44405883) e intimado o órgão
ministerial (id. 44406222), este manifestou-se "pela renovação da intimação do Partido, nos
termos do art. 49, § 5º, IV, da Res. TSE nº 23.607/2019", com nova vista apenas em caso de
nova omissão (id. 44422142).
Acolhida a manifestação ministerial e determinada nova intimação dos prestadores (id.
44427761), que foi regularmente publicada no DJE (id. 44432258), não houve manifestação no
prazo legal (id. 44446425).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas
(id. 44466560).
Quando os autos já se encontravam pautados para julgamento, os prestadores peticionaram (id.
44532820) requerendo a retirada da pauta e a concessão de prazo "razoável" para apresentação
das contas, o que foi indeferido (id. 44532820).
Extemporaneamente, o partido apresentou suas contas finais de 2º turno (id. 44537632 e
seguintes).
É o relatório.

VOTO
Preliminarmente, anota-se que os prestadores peticionaram requerendo que o feito fosse
retirado da pauta de julgamentos e que lhes fosse concedido um prazo adicional "razoável" para
apresentação das contas relativas ao segundo turno.
Monocraticamente, indeferi o pedido (id. 44532820) com base nos seguintes fundamentos:
Trata-se de petição formulada nestes autos de prestação de contas eleitorais, pautados para
julgamento na sessão presencial de 09/06/2025.
Requer o peticionante a retirada de pauta e a concessão de "prazo razoável para apresentação
da documentação contábil e comprobatória necessária", alegando que "já foram iniciadas as
providências para a regularização da documentação necessária à devida prestação de contas".

Num. 44549076 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/06/2025 09:52:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109523621200000043489969
Número do documento: 25061109523621200000043489969
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/06/2025 12:45:26

O pedido é de ser rejeitado de plano, por mais de um motivo.
Tratando-se de contas eleitorais, os prazos para a sua apresentação são fixados taxativamente
na Resolução TSE 23607/2019:
Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas ou de
todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE,
à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29,
III).
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas, via SPCE, até o 20º dia posterior à
sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos (Lei nº
9.504/1997, art. 29, IV):
I - a candidata ou o candidato que disputar o segundo turno;
II - os órgãos partidários vinculados à candidata ou ao candidato que concorre ao segundo turno,
ainda que coligados, em todas as suas esferas;
III - os órgãos partidários que, ainda que não referidos no inciso II, efetuem doações ou gastos
às candidaturas concorrentes no segundo turno.
(...)
§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas, observar-
se-ão os seguintes procedimentos:
I - a identificação dos omissos será feita em até 3 (três) dias do prazo para prestar contas;
II - mediante integração entre o SPCE e o PJe, com a autuação da informação na classe
processual de Prestação de Contas, caso tenha havido omissão na prestação de contas parcial,
ou a juntada na respectiva prestação de contas parcial já autuada;
III - a unidade técnica, nos tribunais, e a(o) chefe de cartório, nas zonas eleitorais, instruirão os
autos com os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações
relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento
de Campanhas, de fonte vedada e/ou de origem não identificada e com os demais dados
disponíveis;
IV - A candidata ou o candidato com prestação de contas parcial já autuada será intimada(o)
pelo mural eletrônico, até a diplomação das eleitas ou dos eleitos e, após, pelo Diário da Justiça
Eleitoral Eletrônico, para, no prazo de 3 (três) dias, prestar as contas finais; a omissa ou o
omisso será citada(o) para prestar as contas no prazo de 3 (três) dias, devendo observar os
procedimentos previstos nos arts. 98 e seguintes desta Resolução;
V - a Secretaria Judiciária ou a(o) chefe de cartório na Zona Eleitoral dará vista da prestação de
contas ao Ministério Público, que deverá emitir parecer no prazo de 2 (dois) dias;
VI - os autos serão encaminhados à relatora ou ao relator ou à juíza ou ao juiz eleitoral,
conforme o caso;
VII - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº
9.504/1997, art. 30, IV) .
Portanto, todos os prazos previstos na norma de regência para a apresentação das contas já
expiraram, tendo os prestadores permanecido inertes durante toda a tramitação, mesmo tendo
sido regularmente intimados.
Somente agora, já vencidos todos os prazos legais, é que busca a parte evitar a realização do
julgamento, alegando - mas não comprovando - que está tomando providências para regularizar

Num. 44549076 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/06/2025 09:52:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109523621200000043489969
Número do documento: 25061109523621200000043489969
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/06/2025 12:45:26
a omissão.
Ocorre que o prazo para isso já passou.
Não fora o bastante, tem-se que o requerente sequer aponta o prazo de que necessita,
limitando-se a requerer que lhe seja concedido um prazo adicional "razoável". Ocorre que,
nos termos em que previsto no § 5º do artigo 49 da resolução, esse prazo seria de três dias, o
qual já foi deferido e restou inobservado.
Retirar os autos da pauta de julgamento sem que haja fundamento legal para tanto e sem que a
parte interessada apresente qualquer justificativa para a sua conduta omissiva abre um
precedente perigoso para o descumprimento de prazos que são peremptórios, insuscetíveis de
dilação.
Considerando que os prazos na prestação de contas eleitorais são preclusivos e que não há
previsão legal ou regulamentar de flexibilização, o que somente se admite em hipóteses
absolutamente excepcionais, não caracterizadas na hipótese, indefiro a retirada da pauta de
julgamento e a concessão de novo prazo para a apresentação das contas, na linha do
entendimento que foi firmado por este Tribunal Regional Eleitoral:
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DILAÇÃO DE PRAZO
PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DIREITO CONDICIONADO À EXISTÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURADA. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. FALTA DE REGISTRO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS. CRÉDITOS DE
IMPULSIONAMENTO PAGOS E NÃO UTILIZADOS. OMISSÃO DE GASTOS NA PARCIAL.
IMPACTO
PERCENTUAL
DIMINUTO.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Inexiste no direito brasileiro e, em específico no que tange ao rito aplicável às prestações de
contas eleitorais, um direito incondicionado à inobservância de prazos preclusivos, tais
como o prazo para cumprimento de diligências. Inteligência dos artigos 223 do CPC e 69, § 1º,
da resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Para ter direito à dilação de prazo preclusivo, o prestador de contas deve demonstrar a
existência de justa causa. Elastecer o prazo para cumprimento de diligências sem a
apresentação de justa causa acaba por tratar de forma desigual os candidatos, concedendo
privilégios processuais a uns em detrimento de outros, que precisam manter suas equipes
contábeis e jurídicas mobilizadas após as eleições para apresentar as contas e cumprir
eventuais diligências tempestivamente.
3. A mera alegação de complexidade das contas ou a falta de previdência do candidato em
levantar a documentação necessária no dilatado prazo de trinta dias que possui, após as
eleições, para prestar suas contas, não configuram justa causa para a dilação do prazo para
cumprimento de diligências.
[TRE-PR, PCE nº 0602558-71, rel. Thiago Paiva dos Santos, PSESS 08/12/2022, não destacado
no original]
Anota-se que partidos e candidatos devem manter serviço de contabilidade ao longo da
campanha, para o registro de suas receitas e despesas, e que possuem os prazos legais para
organizar sua documentação contábil para apresentá-la à Justiça Eleitoral.
Sendo assim, o prazo de três dias para apresentar contas que não foram entregues a tempo e
modo é na verdade um prazo extra, previsto na resolução específica para evitar prejuízos às
partes, e justamente por isso não comporta elastecimentos, ressalvadas, como já dito, situações

Num. 44549076 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/06/2025 09:52:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109523621200000043489969
Número do documento: 25061109523621200000043489969
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/06/2025 12:45:26
absolutamente excepcionais, devidamente justificadas e comprovadas.
De toda sorte, o requerimento formulado pelos prestadores será levado à apreciação da Corte
como matéria preliminar ao julgamento das contas.
Na minha ótica, não há reparos a serem feitos nessa decisão, pelo que proponho a esta Corte
que seja mantida em toda a sua extensão.
Ainda em sede preliminar, anota-se que os prestadores apresentaram efetivamente as suas
contas finais de segundo turno no dia 04/06/2025, após o indeferimento do pedido de dilação de
prazo e mais de dois meses após a última intimação para apresentação das contas.
Nesse cenário, admitir a apresentação das contas com tamanho atraso e, pior, com a
necessidade de retomar a fase de instrução do feito - já encerrada com a emissão do parecer
técnico - vai na contramão das regras do processo, criadas para que as demandas sigam em
frente, não se admitindo a retomada de fases já definitivamente vencidas.
Não se olvide que, caso admitidas as contas no presente momento processual, a unidade técnica
teria que fazer a sua análise e, possivelmente, abrir diligências antes de emitir o seu parecer
conclusivo, com prejuízos à duração razoável do processo, preceito de alçada constitucional.
No sentido, em situação absolutamente idêntica (apresentação das contas após o prazo legal,
mas antes do julgamento):
ELEIÇÕES
2018.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA.
CANDIDATO.
DEPUTADO
ESTADUAL. CONTAS NÃO PRESTADAS. OFENSA AOS ARTS. 275 DO CE, 1.022 DO CPC E
93, IX, DA CF/1988. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA.
INÉRCIA.
JUNTADA INTEMPESTIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 24/TSE.
ACÓRDÃO REGIONAL HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº
30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS. SÚMULA Nº 28/TSE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA
SEGURANÇA JURÍDICA. DIVERGÊNCIA ENTRE JULGADOS DO MESMO TRIBUNAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 29/TSE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. SÚMULA
Nº 42/TSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
3. Na espécie, em razão da não apresentação da prestação de contas final de forma tempestiva,
as contas do candidato foram julgadas como não prestadas.
4. Em processo de prestação de contas, é inadmissível a apresentação tardia de documentação
quando o candidato foi intimado para exibi-la anteriormente, mas não o fez tempestivamente,
incidindo preclusão. Precedentes.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060160517/MA, rel. Min. Edson Fachin, publ. 03/08/2021]
Na mesma esteira:
(...)

Num. 44549076 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/06/2025 09:52:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109523621200000043489969
Número do documento: 25061109523621200000043489969
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/06/2025 12:45:26
3. O art. 52, § 6º, VI, da Res.–TSE 23.553 é categórico quanto ao julgamento das contas como
não prestadas no caso em que o prestador, regularmente intimado para prestar informações
acerca de sua prestação de contas e dos recursos recebidos do Fundo Partidário, deixar de se
manifestar no prazo de três dias.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a apresentação extemporânea das
contas de campanha, após os prazos de trinta dias depois das eleições e de 72 horas para a
correção do vício, enseja o julgamento das contas como não prestadas. Precedentes." (AgR–AI
434–35, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE de 6.4.2016).
(...) [TSE, AgR-REspE 060138658/ES, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, publ. 01/07/2020]
Portanto, sendo certa a natureza judicial das prestações de contas e a consequente incidência do
instituto da preclusão, bem como o fato de que as contas somente foram apresentadas
posteriormente aos prazos legais e à manifestação da unidade técnica, reputo inadmissíveis os
documentos apresentados extemporaneamente pelos prestadores.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
No caso sub judice, tem-se que a representação estadual do Partido Avante, assim como seus
dirigentes, não apresentaram as contas relativas ao 2º turno das eleições 2024.

Num. 44549076 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/06/2025 09:52:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109523621200000043489969
Número do documento: 25061109523621200000043489969
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/06/2025 12:45:26
O partido foi intimado em duas oportunidades e mesmo assim, manteve a situação de
inadimplência: a) intimação inicial, consoante despacho de id. 44349576; b) 2ª intimação,
consoante despacho de id. 44427761.
Quanto a essa questão, o art. 49, § 1º, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é cristalino ao exigir
a apresentação de prestação de contas referente ao 2º turno dos partidos que participaram do
pleito no 2º turno. Vejamos:
Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas ou de
todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE,
à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III)
.
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas, via SPCE, até o 20º dia posterior
à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos (Lei
nº 9.504/1997, art. 29, IV) :
(...)
II - os órgãos partidários vinculados à candidata ou ao candidato que concorre ao
segundo turno, ainda que coligados, em todas as suas esferas;
[não destacado no original]
No caso em exame, o partido AVANTE participou do 2º turno das eleições 2024 por meio
da coligação
"Curitiba
Amor
e
Inovação",
integrada
pelos
partidos
Novo/PL/MDB/Republicanos/PSD/Pode/Avante/PRTB, tendo lançado Eduardo Pimentel Slaviero
como candidato a prefeito.
Logo, o partido Avante, que estava vigente (id. 44213172), tinha obrigação legal de prestar contas
relativas ao segundo turno, uma vez que integrava a referida coligação, independentemente de
ter havido ou não movimentação financeira naquela ocasião.
A esse respeito, confira-se:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022.. DIRETÓRIO MUNICIPAL. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAIS RELATIVAS AO SEGUNDO TURNO. PARTIDO VINCULADO A
CANDIDATO QUE CONCORREU AO SEGUNDO TURNO NOS TERMOS DO ART. 49, § 1º, II
DA RES.-TSE Nº 23.607/2019. CITAÇÃO PARA APRESENTAR AS CONTAS EM 3 DIAS NOS
TERMOS DO ART. 49, § 5º, INCISO IV, DA ALUDIDA RESOLUÇÃO. INÉRCIA. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo segundo turno, todas as esferas dos órgãos partidários vinculados ao
candidato que concorreu ao segundo turno devem prestar contas, via SPCE, até o 20º dia
posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois
turnos conforme art. 49, § 1º, a Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. A prestação de contas que apresente a movimentação financeira apenas do primeiro turno
não configura falha meramente formal, mas sim irregularidade grave que obsta a fiscalização da
movimentação do segundo turno.
3. A alegação de ausência de movimentação financeira para a campanha não afasta a obrigação
de prestar contas e apresentar documentação exigida. Precedentes desta Corte.

Num. 44549076 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/06/2025 09:52:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109523621200000043489969
Número do documento: 25061109523621200000043489969
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/06/2025 12:45:26
4. Diante da ausência de manifestação, o prestador foi citado para apresentar suas contas no
prazo de 3 dias nos termos do artigo 49, § 5º, inciso IV, da Resolução TSE n. 23.607/2019, mas
ficou inerte.
5. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido.
[TRE/PR - PCE nº 0600110-98.2022.6.16.0203, Des. Rel. Fernando Wolff Bodziak, DJE em
03/05/2023, não destacado no original]
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DAS
CONTAS.
NOTIFICAÇÃO
PESSOAL
DO
PRESIDENTE DO PARTIDO E DO TESOUREIRO PARA SUPRIR A OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO. ART. 49, §5º, VII DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. SUSPENSÃO DO
DIREITO AO RECEBIMENTO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. SUSPENSÃO DA ANOTAÇÃO DO ÓRGÃO
PARTIDÁRIO A SER REQUERIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS.
1. O dever dos partidos, em todas as suas esferas, prestar contas dos recursos arrecadados e
aplicados em campanha, ou a ausência de movimentação, está previsto no art. 46 da Res. TSE
nº 23.607/2019.
2. A não apresentação das contas eleitorais pela agremiação, ainda que seus
responsáveis tenham sido devidamente citados para tanto, enseja o julgamento como não
prestadas, a teor do artigo 49, §5º, VII, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Por consequência, aplica-se ao órgão regional a suspensão do direito ao recebimento de
quotas do Fundo Partidário – FP e do Fundo Especial de Campanha – FEFC, nos termos do
artigo 80, II, a, da Res. nº 23.607/2019.
4. Contas julgadas não prestadas.
[TRE/PR - PCE nº 0600034-38.2021.6.16.0000, Des. Rel. Carlos Maurício Ferreira, DJE em
04/03/2022, não destacado no original]
Conforme documentação juntada pela Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias deste
tribunal (id. 44405883), não houve movimentação financeira nas contas bancárias do
partido destinadas ao recebimento de recursos públicos do Fundo Partidário - FP e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Registre-se que no Demonstrativo "Informações de Recebimento de Fundo Partidário" (id.
44405893) verificou-se uma doação declarada pelo prestador EDISON PATRICK TABORDA
PADILHA, candidato a prefeito em Contenda/PR, no valor
de R$
34,20. Todavia,
tal movimentação financeira deve ser apreciada na prestação de contas do respectivo candidato.
Portanto, não havendo o recebimento patente de recursos públicos, não há que se falar em
devolução ao erário.
De se notar, também, que o partido e seus responsáveis não apresentaram qualquer justificativa
para a omissão, em que pese tenham sido intimados para essa finalidade.
Em decorrência, é caso de julgamento das contas como não prestadas, na esteira do que
prescreve o art. 74, inciso IV, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, atraindo a incidência
de sanções para a agremiação, previstas no artigo 80, inciso II, do mesmo normativo. Vejamos:

Num. 44549076 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/06/2025 09:52:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109523621200000043489969
Número do documento: 25061109523621200000043489969
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/06/2025 12:45:26
Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único
do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo
(Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 2º:
a) depois de citada(o), na forma do inciso IV do § 5º do art. 49, a candidata ou o candidato ou o
órgão partidário e as(os) responsáveis permanecerem omissas(os) ou as suas justificativas não
forem aceitas; (grifou-se)
Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
(...)
II - ao partido político:
a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, e
b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão, com trânsito em
julgado, precedida de processo regular que assegure ampla defesa (STF ADI nº 6032, j. em
05.12.2019) .
Nota-se, porém, que a aplicação da sanção contida no inciso II - suspensão do registro ou da
anotação do órgão partidário - demanda decisão prévia em processo autônomo, com garantia de
ampla defesa, de sorte que, ao menos nestes autos, não pode ser imposta.
Dessa forma, além do julgamento das contas como não prestadas, é caso de impor à agremiação
a perda do direito ao recebimento de valores do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha enquanto durar a inadimplência, inexistindo, porém, valores a
serem devolvidos/recolhidos ao Tesouro Nacional, eis que, nos limites do conhecimento nos
presentes autos, não foi identificado o recebimento de recursos públicos pela grei.
No mesmo sentido posicionou-se a Procuradoria Regional Eleitoral ao afirmar que "manifesta-se
pelo julgamento das contas como não prestadas, com a perda do direito ao recebimento da quota
do Fundo Partidário e do Fundo especial de Financiamento de Campanha, nos termos do artigo
80, inciso II, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.607/2019, enquanto não for regularizada a
omissão da agremiação partidária e seus responsáveis" - id. 44466560.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de julgar NÃO PRESTADAS as contas do diretório estadual do
partido Avante no Paraná, relativas às eleições 2024, impondo à agremiação a sanção de perda
do direito ao recebimento das quotas do Fundo Partidário e dos repasses do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha enquanto durar a inadimplência, com fundamento nos arts. 74,
inciso IV, alínea "a", e 80, inciso II, a, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Dê-se ciência desta decisão ao Diretório Nacional do partido.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44549076 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/06/2025 09:52:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109523621200000043489969
Número do documento: 25061109523621200000043489969
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/06/2025 12:45:26

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS ELEITORAIS (12193) Nº 0600719-40.2024.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE:
AVANTE ÓRGÃO PROVISÓRIO PARANÁ PR ESTADUAL - Advogado do(a) REQUERENTE:
EVANDRO MANOEL RODRIGUES - PR83344 -RESPONSÁVEIS: GABRIEL CANDIDO, ALEX
CANZIANI SILVEIRA - Advogado do(s) RESPONSÁVEIS: EVANDRO MANOEL RODRIGUES -
PR83344
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.06.2025